Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO DE ASTREINTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A omissão alegada e a posterior cominação das astreintes e o estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, pelo Juízo de origem, suprindo o que pretende o embargante por meio do presente recurso, resulta na superveniente perda do interesse processual da embargante, o que obsta o seu conhecimento.
2. Embargos de declaração não conhecidos.